Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. BENS MÓVEIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. Preliminar rejeitada
2. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, quanto ao recebimento de valores devidos pelo contrato de compra e venda de bens móveis, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a sentença merece ser mantida neste ponto.
3. Julgada improcedente a reconvenção, impõe-se a condenação da parte reconvinte ao pagamento dos honorários advocatícios. 4. Recurso do réu não provido. Apelo da autora provido.